Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0746807-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA VASCONCELLOS SARAIVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por CAROLINA VASCONCELLOS SARAIVA em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília em que litiga com o BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas e preparo e requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se a recorrente, CAROLINA VASCONCELLOS SARAIVA, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Sem comprovação, deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2023 15:53:12. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito